Tribunal: STF
Processo: Rcl 60914
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Via Empreendimentos Imobiliários S/A, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0001582-36.2016.5.10.0013.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, TEMAS 725 e 739 da Repercussão Geral, Súmula Vinculante 10, ADC 48, ADI 5625 e ADI 3961.



    Na origem a parte ora beneficiária ajuizou ação com o intuito de ter reconhecido vínculo trabalhista e a consequente percepção de verbas rescisórias.



    Cuida a discussão de contrato de prestação de serviço de corretagem que teria ocorrido entre “e a ora Reclamante e a empresa do Reclamado – Marques e Cavalcante Empreendimentos Imobiliários Ltda - ME” (eDoc 1, p. 3). Informa que a Justiça do Trabalho, ao reconhecer o pretendido vínculo empregatício, teria descaracterizou a natureza civil do contrato firmado entre as partes.



    Afirma que “interposto recurso de revista pela ora Reclamante, foi denegado seguimento, o que ensejou a interposição de agravo de instrumento para o e. TST, o qual ainda está pendente de julgamento.” (eDoc1, p. 10)



    Sustenta a licitude da terceirização, entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPF 324 e TEMA 725 da Repercussão Geral e na ADC 48.



    Afirma, ainda, que “Por ocasião do julgamento da ADC nº 48 e da ADI nº 3991, cujo objeto era a discussão da constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, a sua constitucionalidade foi declarada a partir do registro de que “a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim”, além de que se trataria de diploma que não versaria acerca de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial de natureza civil.” (eDoc 1, p. 15)



    Alega que o TRT firmou convicção sem analisar acuradamente o conjunto fático probatório dos autos e que, ao desconsiderar o contrato civil de prestação de serviço, teria afrontado a súmula vinculante 10, fulminando a validade dos “princípios da legalidade, da livre iniciativa, da livre concorrência e da segurança jurídica.” (eDoc 1, p. 26)



    Requer, liminarmente, a suspensão do feito na origem e, no mérito, “seja CASSADO o acórdão do TRT da 10ª Região e todas as decisões que lhe sucederam, inclusive do e. TST. Eis que restaram desrespeitadas as teses pronunciadas nos julgamentos deste c. Supremo Tribunal Federal, em especial as teses pronunciadas no julgamento da ADPF nº 324, da ADC nº 48, das ADI’s nº 3991 e nº 5625 e do RE nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), as quais inviabilizam a preterição de modelos lícitos de divisão do trabalho em favor da declaração da configuração de relação empregatícia calcada em mera presunção" 



    Dispenso às informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Na espécie, a matéria foi apreciada e julgada, pelo Tribunal Regional, nos seguintes termos (ementa extraída do andamento processual):



    “ NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. Tendo o magistrado apresentado os fundamentos embasadores de sua decisão, não há de se falar em negativa de prestação jurisdicional.



    VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMITIDA. ÔNUS DO EMPREGADOR. Numa relação de trabalho, para que haja a configuração do vínculo empregatício, é imprescindível a conjugação dos cinco elementos fático-jurídicos insertos no caput dos arts. 2º e 3º da CLT, quais sejam: trabalho prestado por pessoa física a outrem; pessoalidade do prestador; não eventualidade; onerosidade; subordinação. Admitida a prestação de serviços pelo reclamado, mas negado o vínculo empregatício, em tese é dele o ônus de provar em que condições o trabalho foi prestado de modo que possamos aferir sobre a ausência dos requisitos configuradores do liame laboral, sob pena de reconhecimento da existência de contrato de trabalho.”



    Depreende-se do acórdão que a autoridade reclamada reconheceu vínculo de emprego.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 5625 e na ADI 3961.



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    No entanto, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, ao proferir o acórdão reclamado, procedeu à realização dedistinguishing capaz de evidenciar peculiaridades do caso concreto. 



    Colho do voto, quanto ao ponto em questão (trecho retirado do andamento processual):



    “... Numa relação de trabalho, para que haja a configuração do vínculo empregatício, é imprescindível a conjugação dos cinco elementos fático-jurídicos insertos no caput dos arts. 2º e 3º da CLT, quais sejam: trabalho prestado por pessoa física a outrem, pessoalidade do prestador, não eventualidade, onerosidade e subordinação. A ausência de um ou mais destes requisitos impede o reconhecimento de liame empregatício entre as partes.



    A figura do trabalhador autônomo, por seu turno, não se confunde com a de empregado.



    Isso porque, contrariamente à relação empregatícia, o trabalho autônomo requer independência do prestador, que deve ter plenas condições de realizá-lo sem necessidade de absoluta subordinação ao empregador, exercendo sua atividade profissional por conta própria.



    Por sua vez, a profissão de corretor de imóveis é regulamentada pela Lei. nº 6.530/78, a qual prevê, em seu art. 6º, que este pode "associar-se a uma ou mais imobiliárias, mantendo sua autonomia profissional, sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício e previdenciário, mediante contrato de associação específico" (§4º) desde que "não configurados os elementos caracterizadores do vínculo empregatício previstos no art. 3o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT" (§6º).



    Assim, em face do princípio da primazia da realidade, presentes os elementos constitutivos do vínculo de emprego, este deverá ser reconhecido.



    (...)



    Negada a prestação de serviços, cabe ao reclamante o encargo de comprovar a existência de vínculo de emprego (art. 818 da CLT c/c art. 373,I, do CPC), por se tratar de fato constitutivo de seu direito. Todavia, ao alegar fato impeditivo (prestação de serviço como corretor autônomo), a reclamada atraiu para si o ônus probatório, do qual não se desincumbiu.



    No caso em tela, o conjunto probatório demonstra que o autor trabalhou na função de supervisor de vendas, com intervenção da reclamada (gerência) nos atos decisórios.



    A prova oral e documental demonstrou a onerosidade do labor prestado pelo reclamante, pois durante todo o curso da relação de trabalho havida este recebeu comissões, conforme notas fiscais acostadas aos autos.



    Em relação à pessoalidade e não eventualidade, frise-se que as testemunhas e a prova documental (fls.54, 111,112,151,163) confirmaram o labor de segunda a sexta-feira em pontos de vendas da reclamada e, ainda, a imposição de presença "obrigatória" do autor nas reuniões (fls.50/52).



    No tocante à subordinação, entendo que a relação em comento preencheu tal requisito.



    (...)



    Reconhecida a presença dos elementos configuradores da relação empregatícia, dou provimento ao recurso do reclamante para reconhecer o vínculo no período de 1/8/2001 a 26/1/2016.”



    Sendo esses os fundamentos do acórdão reclamado, constata-se a ausência de similitude entre a matéria nele debatida e aquela objeto do paradigma invocado. Na espécie, a decisão pelo reconhecimento do vínculo da obreira diretamente com a contratante ocorreu pela constatação da presença dos requisitos reveladores da existência da relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT. Tal situação não foi objeto de debate quando do julgamento da ADPF 324.



    Ademais, nos julgamentos dos paradigmas, rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” pode violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego. E não cabe a alteração desses pressupostos fáticos pela via da Reclamação.



    In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda com ela a necessária pertinência temática. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38504 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.4.2021)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 44427 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021)



    Quanto à alegada ofensa ao decidido pela ADC 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas, não verifico aderência em relação ao tratado no ato reclamado, que em momento algum trata da questão debatida no paradigma apontado.



    Ausente a aderência também quanto à ADI 3961, que tratou de questões relativas à Lei 11.442/2007, a qual autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras e afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    Por fim, a ADI nº. 5625, conquanto fale de contrato de parceria, diz respeito a norma que dispõe sobre o contrato de parceria entre profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza.



    Sendo assim, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto das decisões proferidas nos paradigmas invocados.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E AO DECIDIDO NA ADPF 151. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 2. In casu, o agravante sustenta que a autoridade reclamada violou a Súmula Vinculante nº 4, ao atribuir-lhe efeitos ex tunc, o que não ocorreu no precedente que deu origem ao verbete. Contudo, a ratio decidendi do ato reclamado consistiu na análise da violação ao art. 7º, IV, da CRFB/88, pela fixação de correção automática do salário pelo reajustamento do salário mínimo. 3. Inexistente a aderência estrita entre o ato reclamado e o teor do verbete vinculante sob exame, tampouco em relação ao paradigma jurisprudencial invocado. 4. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando com sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 24863 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.11.2016; grifos nossos)



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A atualização do valor da condenação no período anterior à expedição do precatório é tema que não foi objeto de discussão nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF e está pendente de solução nesta Suprema Corte em sede de recurso submetido à sistemática da repercussão geral. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 19240 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.9.2015; grifos nossos) 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente